Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE ACORDO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, aumentou o regime de convivência entre pai e filha.
2. Em observância ao princípio do melhor interesse da criança o enfoque do direito de visita ou guarda deve estar sempre direcionado aos interesses do menor, que devem prevalecer sobre os dos pais.
3. Em sede de cognição sumária, o genitor da criança comprovou a necessidade de ampliação da visitação, conforme deferida na decisão agravada, para aumentar o laço familiar entre os envolvidos.
4. Negou-se provimento ao recurso.